Tribunal: TJSP
Processo: 2247304-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE FORAM DEBATIDAS EM GRAU RECURSAL NO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO. JUÍZO A QUO QUE REVOGOU PARTE DA DECISÃO AGRAVADA ACARRETANDO A PERDA DO OBJETO DE ALGUNS PONTOS DO PRESENTE RECURSO. DEMAIS MATÉRIAS QUE ESCAPAM AOS LIMITES DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE FORAM DEBATIDAS EM GRAU RECURSAL NO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO. JUÍZO A QUO QUE REVOGOU PARTE DA DECISÃO AGRAVADA ACARRETANDO A PERDA DO OBJETO DE ALGUNS PONTOS DO PRESENTE RECURSO. DEMAIS MATÉRIAS QUE ESCAPAM AOS LIMITES DA DEFESA EM QUESTÃO, POR NÃO CONFIGURAR OBJEÇÃO PROCESSUAL, DEMANDANDO INCOMPATÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Recurso parcialmente PREJUDICADO e desprovido NA FRAÇÃO CONHECIDA.